Tribunal: TJES
Processo: 0001707-75.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001707-75.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SUELI DE ANDRADE SILVA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – APLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO VERBETE SUMULAR Nº 573 DO STJ – HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O prazo prescricional para o beneficiário do seguro requerer o pagamento da indenização junto à companhia seguradora é de 3 (três) anos, a teor do art. 206, §3º, inciso IX, do CC, inclusive do seguro obrigatório “DPVAT” (Súmula 405 do STJ: a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos).

2.
A Súmula 278 do STJ que
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”
.

3.
A respeito do alcance da locução “ciência inequívoca” da incapacidade laboral, o C. STJ, por meio da Súmula 573, anunciou que
“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
”.

4.
No caso a ciência inequívoca da invalidez permanente se deu com a realização de perícia médica realizada pelo DML mediante determinação do juízo no bojo da demanda, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

5.
Nas hipóteses em que há condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001707-75.2017.8.08.0012

APELANTES:
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:
SUELI DE ANDRADE SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

contra a r. sentença de fls. 266/268, que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
SUELI DE ANDRADE SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavo).

Em suas razões de fls. 271/280 a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
alega a prescrição da pretensão autora, bem como que os honorários foram fixados de forma exorbitante.

Contrarrazões de fls. 287/291, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Acerca da primeira tese recursal, como se sabe, o prazo prescricional para o beneficiário do seguro requerer o pagamento da indenização junto à companhia seguradora é de 3 (três) anos, a teor do art. 206, §3º, inciso IX, do CC, inclusive do seguro obrigatório “DPVAT” (Súmula 405 do STJ: a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos).

Por outro lado, enuncia a Súmula 278 do STJ que
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”
.

A respeito do alcance da locução “ciência inequívoca” da incapacidade laboral, o C. STJ, por meio da Súmula 573, anunciou que
“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
”.

No caso dos autos, a pretensão deduzida pela autora diz respeito a indenização por incapacidade laboral decorrente das sequelas advindas do acidente automobilístico sofrido pela autora.

Denota-se que a seguradora recusou a concessão da indenização por entender que não havia laudo médico comprovando a invalidez, assim como o próprio Magistrado determinou a realização de perícia médica pelo DML no curso da demanda.

Assim, compreendo que a adoção do laudo médico do DML para fins de contagem do termo inicial do prazo de prescrição é condizente com o teor da Súmula 573 do C. STJ.

Em casos análogos, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL – LAUDO DML – DESPESAS MÉDICAS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
o prazo prescricional para o beneficiário do seguro requerer o pagamento da indenização junto à companhia seguradora é de 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, inciso IX, do CC, inclusive do seguro obrigatório “DPVAT” (Súmula 405 do STJ: a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos)
.
2. Também é certo que “quando, porém, referida pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico” (AgInt no REsp 1804683/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: em 11-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 14-05-2020)
. 3. No caso, muito embora o pagamento a menor da indenização fora realizado em 29/05/2012 (fl. 31), o laudo do DML fora elaborado somente em novembro de 2018 (fl. 109), de forma que tal pretensão não resta prescrita. 4. Entretanto, penso que acerca do reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) o instituto da prescrição deve ser reconhecido, uma vz que o pagamento a menor de tal verba se deu em 17/07/2012 (fl. 36). 5. Assim, a adoção do laudo do DML para fins de termo inicial da prescrição somente guarda pertinência com a complementação da indenização securitária, não podendo, em meu pensar, tal documento ser adotado também para fins da complementação das despesas médicas. 6. Nesse sentido, estabelece a jurisprudência que “prescreve em 03 (três) anos a pretensão do segurado para buscar o ressarcimento das despesas médicas despendidas em razão de acidente de trânsito, nos termos do art. 206, §3º, do CC/02” (TJMG; APCV 1.0431.11.002762-7/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 25/02/2016; DJEMG 04/03/2016). 7. Recurso provido em parte. (TJES – Apelação Cível nº 0008086-93.2017.8.08.0024 – Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA – Julgado em 21/10/2022)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. INVALIDEZ QUESTÃO CONTROVERTIDA NA ORIGEM. INVIAVEL ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO NESTE MOMENTO. PRESCRIÇÃO É QUESTÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção desta Corte Especial,(Resp 1388030/MG), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
2. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima tem ciência inequívoca da sua invalidez que, todavia, nos termos do art. 334 do CPC/1973, não pode ser presumida.
3. Não se pode confundir ciência da lesão com ciência do caráter permanente da invalidez, pois esta última só é possível com auxílio médico, no caso, com a perícia médica
. Por isso, no presente, em razão da ausência de certeza sobre o caráter permanente da lesão da segurada, não há que se falar em prescrição do prazo para exigir a indenização, nesta fase. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5005847-64.2021.8.08.0000 – Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO – Julgado em 18/05/2023)

_______________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação de indenização relativa ao seguro DPVAT é a data de emissão do laudo médico, na qual o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez e somente nas hipóteses de notória invalidez permanente é que ocorre a presunção relativa da ciência do beneficiário. Precedentes STJ. Prejudicial de mérito rejeitada
. 2) O pagamento da indenização do Seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. 3) O boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, fazendo-se necessária, para se ter direito à cobertura securitária, sejam as informações corroboradas por outros meios idôneos de prova. 4) Considerando o disposto no §2º do art. 85 do CPC, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Precedentes TJES. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível nº 5006114-91.2021.8.08.0014 – Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Julgado em: 01/09/2023)

Quanto ao segundo tópico da irresignação vislumbro o equívoco na fixação dos honorários advocatícios, porquanto fixados sobre o valor atualizado da causa quando, em verdade, deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da condenação imposta à ré.

Isso porque, o §2º, do art. 85, do CPC prevê que:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Desse modo, considerando que há condenação deve a sentença ser reformada neste ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença tão somente para ficar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)